Tribunal: STF
Processo: HC 231663
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 178.516/RJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. MEDIDAS CAUTELARES. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RATIFICAÇÃO DOS ATOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. ‘Mesmo nos casos de incompetência absoluta é possível a ratificação dos atos decisórios, razão pela qual as provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente podem ser confirmadas a posteriori, consoante já decidiu o Supremo Tribunal Federal.’ (AgRg no RHC n. 109.684/BA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 7/6/2019).



    2. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 8, p. 248).



    Neste habeas corpus, a defesa relata, inicialmente, que: 



    “[...]



    Os pacientes foram denunciados pelas supostas práticas criminosas:



    MARLON MARCIO MENDES ALVARENGA, pelas práticas criminosas dos artigo. 2º § 3º da lei 12850/13. Artigo 171 § 2º A, 8 (oito) vezes, n/f do artigo 71, caput, do código penal, todos n/f do artigo 69 do código penal;



    E os demais pacientes nos artigos: art. 2 da lei 12.850/13 e art. 171, § 2º, 8 (oito) vezes, n/f do artigo 71, caput, do código penal, todos do último diploma penal;



    A motivação da peça acusatória é que os envolvidos são suspeitos de lesar a empresa Manchester Distribuidora de Ferro Aço LTDA no valor de R$ 7.8000.000,00 (sete milhões e oitocentos mil reais).



    O membro do parquet teve como fundamento para o oferecimento da denúncia medidas cautelares, quais sejam, quebra de sigilo bancário (na qual desencadeou o encontro dos pacientes), bem como interceptação telefônica, medidas estas decretadas pelo MM Juízo da 1ª Vara Criminal de Duque de Caxias;



    Destarte, em 19/07/22 o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Duque de Caxias as fls. 799, entendeu que uma das Varas Criminais especializadas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro que possuía a competência funcional de natureza absoluta para o processamento e julgamento da matéria penal:



    [...]



    Em 20/07/22 os autos foram remetidos e distribuídos para autoridade apontada com coatora, conforme fls. 885 usque 913, sendo recebida a denúncia e decretadas medidas cautelares, como busca e apreensão devidamente cumprida em desfavor do paciente Marlon e foi deferida compartilhamento de provas com a abertura do inquérito 062-04500/2022 em tramite para apurar suposta lavagem de capitais oriundos dos valores.” (doc. eletrônico 1, pp. 1-2 e 4). 



    Alerta, na sequência, que “a nulidade indicada se refere ao reconhecimento das provas produzidas pelo juízo incompetente (suposta quebra de sigilo bancário e interceptação telefônica) e atos oriundos delas (recebimento da denúncia, mandado de busca e apreensão e abertura de nova investigação para fazer prova emprestada)”. (doc. eletrônico 1, p. 4). 



    Sustenta ser “manifesto o prejuízo suportado pelos pacientes, em especial MARLON MARCIO MENDES ALVARENGA que teve sua privacidade violada pela busca e apreensão, a qual é protegida constitucionalmente. Destarte, quem produz prova sem ter competência provoca prova ilícita, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal, sem possibilidade de ter, no ponto, visão utilitária”. (doc. eletrônico 1, p. 4).



    Daí por que entende ser 



    “[...] possível declarar a ilicitude de todo o conjunto probatório produzido nos autos, diante da inexistência de outros elementos de provas acerca da autoria do delito, bem como da autonomia das provas obtidas por meio da atuação independente da autoridade policial e/ou judicial, no cumprimento da função de averiguação, cuidando-se da exceção da fonte independente, aplicável nas situações nas quais são obtidas provas a partir de fontes autônomas, não contaminadas por eventual ilicitude de provas posterior ou concomitantemente produzidas.” (doc. eletrônico 1, p. 5).



    Requer, ao final:



    “[...] a concessão do presente writ para que se realize, de imediato, o desentranhamento das provas ilícitas, examinando, ainda, os doutos julgadores as demais provas contaminadas pela ilicitude originária, elementos que também devem ser extraídos do processo.



    Roga-se, ainda, feito o exame da ilicitude das provas, seja reconhecida a inaptidão da atual acusação — vazia de conteúdo e fundamentos fáticos — em face dos pacientes, restando, tão somente, o trancamento da ação penal.” (doc. eletrônico 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça decidiu a questão da seguinte foma:



    “[...]



    O agravo não comporta provimento.



    Conforme registrado na decisão agravada, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Duque de Caxias-RJ determinou a quebra de sigilo bancário e interceptação telefônica dos agravantes, suspeitos de lesar a empresa MANCHESTER DISTRIBUIDORA DE FERRO AÇO LTDA., no valor aproximado de R$ 7.800.000.00 (sete milhões e oitocentos mil reais). Posteriormente, o juízo declinou de sua competência para uma das Varas Criminais Especializadas da Comarca da Capital em razão de competência funcional de natureza absoluta para julgar a demanda judicial.



    Distribuído o feito, e recebida a denúncia, foram deferidas medidas cautelares e compartilhamento de provas obtidas a partir das diligências de quebra de sigilo bancário e interceptação telefônica autorizadas pelo Juízo que se declarou incompetente, em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é possível a ratificação dos atos praticados pelo juízo incompetente, inclusive dos decisórios, quando o juízo competente os convalida, dando normal seguimento ao processo.



    Com efeito, ‘[m]esmo nos casos de incompetência absoluta é possível a ratificação dos atos decisórios, razão pela qual as provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente podem ser confirmadas a posteriori, consoante já decidiu o Supremo Tribunal Federal.’ (AgRg no RHC n. 109.684/BA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 7/6/2019).



    [...].” (doc. eletrônico 8, pp. 249-250).



    Como se vê, a decisão atacada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em diversos julgados, assentou pela possibilidade de ratificação de atos instrutórios – e até mesmo de atos decisórios – pela autoridade competente (RE 730.579 AgR/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30/6/2017). 



    Por oportuno, cito os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime contra a ordem econômica. Reconhecimento da incompetência da justiça estadual. anulação dos atos processuais. Jurisprudência do supremo tribunal federal.



    1. As decisões do Superior Tribunal de Justiça estão alinhadas com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de ratificação de atos decisórios pelo Juízo competente. Precedentes: HC 83.006, Relª. Minª. Ellen Gracie; RHCs 122.966 e 209.411, ambos de minha relatoria; RHC 153.869-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 137.438-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e RHC 198.182-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 225.337 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27/4/2023; grifei).



    “[...] PRISÃO PREVENTIVA – INCOMPETÊNCIA – ATO DECISÓRIO – RATIFICAÇÃO – VALIDADE. A incompetência do Juízo prolator da decisão mediante a qual determinada a prisão preventiva, ocorrida posterior ratificação, não implica a insubsistência da custódia.



    [...].” (HC 178.799, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 16/6/2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INCOMPETÊNCIA. APLICABILIDADE DO ART. 567 DO CPP. RATIFICAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS E DE RELATIVO CARÁTER DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O julgado objeto da presente impetração está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido da não contaminação e possibilidade de ratificação dos atos instrutórios pela incompetência do juízo. Entendimento que se estende a atos de relativo caráter decisório, cujo aproveitamento não afronte o contraditório e a ampla defesa. Precedentes.” (RHC 129.809/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 20/4/2016; grifei).



    “Habeas Corpus. 2. Crimes de Estelionato. 3. Alegações de: a) ausência de indícios de autoria e materialidade; b) falta de fundamentação da preventiva; c) violação ao princípio do juiz natural; e d) excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Prejudicialidade parcial do pedido, o qual prossegue apenas com relação à alegada violação ao princípio do juiz natural. 5. Em princípio, a jurisprudência desta Corte entendia que, para os casos de incompetência absoluta, somente os atos decisórios seriam anulados. Sendo possível, portanto, a ratificação de atos não-decisórios. Precedentes citados: HC nº 71.278/PR, Rel. Min. Néri da Silveira, 2ª Turma, julgado em 31.10.1994, DJ de 27.09.1996 e RHC nº 72.962/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, 2ª Turma, julgado em 12.09.1995, DJ de 20.10.1995. 6. Posteriormente, a partir do julgamento do HC nº 83.006-SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 29.08.2003, a jurisprudência do Tribunal evoluiu para admitir a possibilidade de ratificação pelo juízo competente inclusive quanto aos atos decisórios. 7. Declinada a competência pelo Juízo Estadual, o juízo de origem federal ao ratificar o sequestro de bens (medida determinada pela justiça comum), fez referência expressa a uma série de indícios plausíveis acerca da origem ilícita dos bens como a incompatibilidade do patrimônio do paciente em relação aos rendimentos declarados. […] 9. Ordem indeferida.” (HC 88.262 segundo julgamento/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 30/3/2007; grifei).



    É sedimentada, ainda, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não “induz à ilicitude da prova resultante da interceptação telefônica que a autorização provenha de Juiz Federal - aparentemente competente, à vista do objeto das investigações policiais em curso, ao tempo da decisão - que, posteriormente, se haja declarado incompetente, à vista do andamento delas”. (HC 81.260/ES, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 19/4/2002). 



     



    E mais: “[...] as provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo aparente”. (HC 137.438 AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 20/6/2017).



    No mesmo sentido:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. OPERAÇÃO POLICIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CABIMENTO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA INVESTIGATIVA. POSTERIOR DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VALIDADE. JUÍZO APARENTE. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. Segundo a teoria do juízo aparente, não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial. […] 5. Habeas corpus não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida.” (HC 120.027/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, sendo redator do acórdão o Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016).



    “Habeas corpus. Direito penal. Processo penal. 2. Crime contra a ordem tributária. Imputação de responsabilidade penal. Terceiro estranho ao quadro social da pessoa jurídica. Possibilidade. Art. 11 da Lei 8.137/90. 3. Inépcia da denúncia. Ausência de descrição do conjunto que levou a enquadrar o denunciado como administrador de fato da pessoa jurídica. Denúncia inepta. 4. Lavagem de dinheiro. Ocultação do pagamento de vantagem indevida a funcionário público. Precedente pela atipicidade – Décimos Sextos Embargos Infringentes na Ação Penal 470 – Tribunal Pleno, julgados em 13.3.2014. Semelhança apenas parcial entre os casos. Inexistência de jurisprudência consolidada. Excepcionalidade do trancamento da ação penal por atipicidade da conduta. Descabimento do reconhecimento imediato da atipicidade. 5. Quebra de sigilo bancário. Prova ilícita. Distribuição ao juízo especializado em crimes contra a ordem tributária. Alegação de direcionamento da distribuição e de incompetência do juízo. Fatos com forte ligação com ilícitos contra a ordem tributária. Enquadramento dos fatos na legislação específica que não seria absurdo. Aplicação da teoria do juízo aparente. Ilicitude da prova afastada. 6. Nulidade do interrogatório. Falta de intimação do corréu. Inocorrência. Defesa intimada para o interrogatório realizado ao início da instrução e para novo interrogatório ao final. 7. Ordem concedida em parte, para extinguir a ação penal em quanto à imputação da prática do crime do art. 1º, V, da Lei 8.137/90, em relação ao paciente e a corréu em idêntica situação.” (HC 121.719/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/6/2016; grifei).



    “Habeas corpus. 2. Writ que objetiva a declaração de ilicitude de interceptações telefônicas determinadas com vistas a apurar possível atuação de quadrilha, formada por servidores e médicos peritos do INSS, vereadores do município de Bom Jesus do Itabapoana/RJ que, em tese, agiam em conluio para obtenção de vantagem indevida mediante a manipulação de procedimentos de concessão de benefícios previdenciários, principalmente auxílio-doença. […] 6. Julgamento da Ação Penal n. 2008.02.01.010216-0 pelo TRF da 2ª Região, no qual se entendeu que a competência para processar e julgar vereador seria de juiz federal, tendo em vista que a Justiça Federal é subordinada à Constituição Federal (art. 109) e não às constituições estaduais. 7. Quanto à celeuma acerca da determinação da quebra de sigilo pelo Juízo Federal de Itaperuna/RJ, que foi posteriormente declarado incompetente em razão de ter sido identificada atuação de organização criminosa (art. 1º da Resolução Conjunta n. 5/2006 do TRF da 2ª Região), há de se aplicar a teoria do juízo aparente (STF, HC 81.260/ES, Tribunal Pleno, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 19.4.2002). 8. Ordem denegada, cassando a liminar deferida.” (HC 110.496/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/12/2013; grifei).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ […]. – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO – INEXISTÊNCIA – APLICABILIDADE, AO CASO, DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE, EIS QUE, AO AUTORIZAR AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, O JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NÃO TINHA CONHECIMENTO DE QUE SE ACHAVAM ENVOLVIDAS AUTORIDADES MILITARES EM CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A ATRAIR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO IMPROVIDO.” (RHC 153.869 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 14/5/2020; grifei).



    Com efeito, não vislumbro ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus, pelo que dever ser mantido integralmente o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator